Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-78.2005.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004051-78.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATA CARLA SOVEGNI RAVAZI - CPF: 281.745.438-30 (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE RAVAZI - CPF: 223.603.068-12 (EMBARGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO MAYRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS – CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO – CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA PELA SEGURADORA – MOROSIDADE EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO CONSERTO – CULPA EXCLUSIVA DA SEGURADORA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA OFICINA AFASTADA –
CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ENTRE AS PARTES E EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA –
VÍCIO SANADO
– AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Deve ser acolhido os aclaratórios, sem efeitos modificativos, para sanar a contradição da parte dispositiva do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. visando modificar a parte dispositiva do acórdão de Id. 408679876, proferido por essa c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento do recurso de apelação cível no 0004051-78.2005.8.11.0040 para afastar a responsabilidade da FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., ora embargada, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência, consignado que estes
“deverão ser suportados de forma exclusiva pela seguradora TOKIO MARINE.”
(Id. 40867990).

Nas razões do recurso, de Id. 42121477, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição no julgado, na medida em que embargante, Tokio Marine Seguradora S. A., firmou acordo com os apelados/autores Renata Carla Sovegni e Rogério José Ravazi em 02.08.2019, onde foi dada a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todos os pedidos objetos da presente ação, bem como por todos os danos decorrentes do sinistro noticiado nos autos, para nada mais reclamar em relação a verba indenizatória e honorária paga pela TOKIO MARINE SEGURADORA a que título for, conforme se verifica no “item 4” da referida composição.

Esclarece que a referida composição foi devidamente homologada pelo Juízo
a quo
, em 20.01.2020, conforme se verifica no Id. 35324532 e sentença transitou em julgado.

Requer seja suprida a contradição apontada, a fim de que a sentença homologatória do acordo seja integrada ao presente acórdão, ora embargado, em razão da quitação conferida pelos patronos dos autores/apelados.

Os embargados manifestaram no Id. 42814992, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ao que se extrai das razões recursais é que o embargante apenas pretende sanar a contradição da parte dispositiva, sem aplicar, contudo, efeitos modificativos.

De fato, há no julgado a contradição ora indicada, uma vez que no decorrer da fundamentação foi afastada a responsabilidade da concessionária quanto aos danos morais decorrentes decorrentes da demora excessiva dos reparos do veículo dos autores/embargados, mas não há referência à sentença homologatória de acordo de Id. 35324532, que extinguiu o processo em relação a codemandada TOKIO MARINE, ora embargante.

Assim, deve ser sanada a contradição na parte do voto e do dispositivo em que realinha o ônus sucumbencial e determina que o pagamento dos danos morais deverá ser suportado de forma exclusiva pela ora embargante, pois se deu com base em premissa equivocada.

Confira-se o trecho pertinente
.

“Por fim,
realinhando os ônus da sucumbência, deve a demandada TOKIO MARINE responder de forma exclusiva quanto ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários de sucumbência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência,
os quais deverão ser suportados de forma exclusiva pela seguradora TOKIO MARINE.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fazer constar na parte da fundamentação e dispositiva do acórdão a seguinte redação,
ipsis litteris
:

“Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a responsabilidade da demandada, ora apelante, quanto ao pagamento dos danos morais e dos encargos da sucumbência.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020